Tribunal: STJ
Processo: 5018640-65.2023.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984011 - RJ(2025/0249193-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ANDRE VIZ - ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ANDRÉ ANDRADE VIZ - RJ057863
GUSTAVO DE FIGUEIREDO AMORIM - RJ202105
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CARACTERIZADA. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TÍTULO COLETIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO.

PRECLUSÃO.
COISA
JULGADA.
REVISÃO
DO
JULGADO.
TEMA
1.142/STF.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no
1.
julgamento da segunda instância, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base
em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido
contrário ao postulado pela parte insurgente.
O acolhimento da pretensão recursal em relação à alegada ocorrência de preclusão e
2.
ofensa à coisa julgada demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios constantes nos
autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54713572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 8da2320d-3e95-47b3-a57a-60ffc93c4487

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 8da2320d-3e95-47b3-a57a-60ffc93c4487

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984011 - RJ(2025/0249193-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ANDRE VIZ - ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ANDRÉ ANDRADE VIZ - RJ057863
GUSTAVO DE FIGUEIREDO AMORIM - RJ202105
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CARACTERIZADA. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TÍTULO COLETIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO.

PRECLUSÃO.
COISA
JULGADA.
REVISÃO
DO
JULGADO.
TEMA
1.142/STF.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no
1.
julgamento da segunda instância, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base
em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido
contrário ao postulado pela parte insurgente.
O acolhimento da pretensão recursal em relação à alegada ocorrência de preclusão e
2.
ofensa à coisa julgada demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios constantes nos
autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por ANDRÉ VIZ – ADVOGADOS &
ASSOCIADOS contra decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl.
281):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CARACTERIZADA.
SUFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO COLETIVO. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA
DA
FASE
DE
CONHECIMENTO.
TEMA
1.142.
PRECLUSÃO.
COISA
JULGADA.
REVISÃO
DO
JULGADO.
Documento eletrônico VDA54217455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:43
Código de Controle do Documento: 7c392a4a-cbbe-4391-bdb2-80c06db72f56

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Na razões recursais (e-STJ, fls. 295-321), a parte agravante reitera a
alegação quanto à negativa de prestação jurisdicional, reiterando a impossibilidade de
aplicação do
ao caso, dada a existência de coisa julgada formada
Tema 1.142/STF
antes do julgamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal.
Aponta que seu pleito não esbarra no enunciado da
tendo
Súmula 7/STJ,
em vista que busca apenas o devido enquadramento jurídico do quadro fático-
probatório e a correta interpretação das normas infraconstitucionais invocadas.
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso a fim de cassar o acórdão de
origem por afronta à coisa julgada e por desrespeito à exigência de ação rescisória, ou
subsidiariamente, a anulação do acórdão por violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015.
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 330).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão.
Como visto, na origem, versam os autos sobre ação de cumprimento de
sentença coletiva proposta em face da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
objetivando o cumprimento do título judicial coletivo formado na ação coletiva de
conhecimento movida pelo sindicato da categoria (processo no. 0063635-
20.1999.4.02.5101) que condenou a autarquia ré ao pagamento do reajuste de 3,17%
a partir de janeiro de 1995, acrescidos de honorários advocatícios de 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, com trânsito em julgado em 22/09/2004.
No tocante à alegada afronta aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
de 2015, sem razão a recorrente, uma vez que as questões deduzidas no processo
foram resolvidas satisfatoriamente, não se identificando vícios de obscuridade,
contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame
pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.
Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal
Regional Federal da 2a Região elucidou a questão sob o seguinte enfoque (e-STJ, fl.
131):

Documento eletrônico VDA54217455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:43
Código de Controle do Documento: 7c392a4a-cbbe-4391-bdb2-80c06db72f56

Ressalto que não há ofensa à coisa julgada formada nos autos de origem,
como alegado pelo embargante. Ademais, a determinação para que a
execução do título seja de “forma individualizada”, a ser “livremente
distribuída”, evidentemente, não significa dizer que os honorários de
sucumbência, fixados no processo de conhecimento, sejam fracionados,
como alegado pelo embargante.
Assim, estando devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito,
e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há falar em violação aos referidos dispositivos da legislação
processual.
A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA - FUB. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. SUPOSTO EXERCÍCIO
DE CHEFIA DE ADMINISTRAÇÃO EM HOTEL DE TRÂNSITO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. TRIBUNAL
DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
INEXISTÊNCIA DO CARGO DE CHEFIA NA UNIDADE, À ÉPOCA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA, POR
SÚMULA 7/STJ.
ANALOGIA, DA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 339/STF.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à
sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral
deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do CPC.
art. 1.022
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7/STJ.
3. A pretensão autoral ainda encontra obstáculo na
"Não
Súmula 339/STF:
cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia".
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.161.539/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia declinando a seguinte
fundamentação (e-STJ, fls. 84-85):

Como visto, a questão cinge-se à discussão acerca da possibilidade de
fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais
fixados na fase de conhecimento de ação coletiva contra a Fazenda Pública,
proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído.
Documento eletrônico VDA54217455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:43
Código de Controle do Documento: 7c392a4a-cbbe-4391-bdb2-80c06db72f56

À hipótese, aplica-se o disposto no TEMA 1.142 do STF, que consolidou
jurisprudência prévia da Corte no sentido da "natureza una, indivisível e
autônoma" dos honorários advocatícios fixados de forma global sobre o valor
da condenação, vedando o fracionamento de crédito único, consistente no
valor total dos honorários advocatícios devidos, sob pena de afronta ao
§ 8o, da Constituição, senão vejamos:
art. 100,
[...]
Em síntese, os honorários advocatícios gozam de autonomia em relação ao
crédito principal, razão pela qual o fato de o valor da condenação, previsto
no título executivo judicial, compreender diversos créditos, de diferentes
pessoas, não implica a alteração da natureza una, indivisível e autônoma
da verba honorária, de modo a justificar sua execução fracionada, sob pena
de violação ao disposto no
§ 8o, da Constituição da República.
art. 100,
[...]
Assim sendo, conquanto não se desconsidere a anuência, inicial, da UFRJ
quanto aos cálculos apresentados pela parte exequente - os quais incluíam
os honorários em questão -, estou em que o debate acerca da eventual
preclusão - perda do direito de manifestação no processo por ausência de
realização de ato processual no momento oportuno - é inócuo ao caso, haja
vista que, independentemente da postura da agravante, então executada, a
questão envolve o sistema de precatórios, questão de ordem pública, que
ultrapassa o interesse subjetivo das partes e com esteio constitucional (art.
100 §8o da CRFB), devendo prevalecer a proteção a tal regramento. Diante
do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o
cancelamento do requisitório expedido, com a consequente a extinção da
execução no que tange aos honorários sucumbenciais fixados na ação
coletiva.

Nesse contexto, permanece a compreensão de que o acolhimento da
pretensão recursal em relação à alegada ocorrência de preclusão e ofensa à coisa
julgada demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios constantes nos autos,
o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
A título exemplificativo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
MATÉRIA
DECIDIDA
EM
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. QUESTIONAMENTO ACERCA DA
COISA JULGADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE
EM RECURSO ESPECIAL. MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA54217455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:43
Código de Controle do Documento: 7c392a4a-cbbe-4391-bdb2-80c06db72f56

I - É inviável a reiteração, dos mesmo argumentos, em Embargos à
Execução Fiscal quanto a matérias decididas em Exceção de Pré-
Executividade, ante a ocorrência da preclusão, além de violar o princípio da
coisa julgada. Precedentes.
II - Rever o entendimento da Corte local acerca da coisa julgada demanda
adentrar o acervo
contido nos autos, para aferir se o
fático/probatório
Colegiado a quo acertou na interpretação do título judicial, o que é incabível,
em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta
Corte.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.201.863/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
5/8/2025.

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RETRIBUIÇÃO ADICIONAL VARIÁVEL -
RAV. INTERPRETAÇÃO DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de apelações interpostas em face de sentença que
acolhe a impugnação e extingue o processo sem resolução de mérito, ante o
reconhecimento da ausência de interesse na execução do título coletivo.
2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, descabe ao STJ analisar, em
sede de recurso especial, a alegação de ofensa às disposições do CPC que
disciplinam o instituto da coisa julgada, diante da indiscutível necessidade de
reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é incabível pelo
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Por fim, conforme entendimento desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com
base na alínea a do permissivo constitucional, prejudica a análise da
alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.649.086/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
25/6/2025.
Desse modo, uma vez que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, subsiste íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54217455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:43
Código de Controle do Documento: 7c392a4a-cbbe-4391-bdb2-80c06db72f56

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.984.011 / RJ
Número Registro: 2025/0249193-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00085681620124025101 50186406520234020000 85681620124025101
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE VIZ - ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS : ANDRÉ ANDRADE VIZ - RJ057863
GUSTAVO DE FIGUEIREDO AMORIM - RJ202105
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANDRE VIZ - ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS : ANDRÉ ANDRADE VIZ - RJ057863
GUSTAVO DE FIGUEIREDO AMORIM - RJ202105
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA54685073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:32
Código de Controle do Documento: d9af9ac9-5d8d-4e87-8c47-469843601420

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:32
Código de Controle do Documento: d9af9ac9-5d8d-4e87-8c47-469843601420